Tribunal: TJDFT
Processo: 0009707-45.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido incidental formulado por BRASIL ATIVOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor GUSTAVO CORTÊS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (ID's 7845783 - fls. 185/205, 12283378, 12283381, 12283388, 12283400, 12283402, 12283405, 12283410, 12283393, 12283399, 12283414). Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Cadastre a Secretaria da COORPRE o(a) cessionário(a) BRASIL ATIVOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI (CNPJ 24.055.911/0001-84) no PJe como terceiro(a) interessado(a) e o(a) Dr(a). Fellipe Borges Dias, OAB/DF 46.064, como advogado(a) do(a) referido(a) cessionário(a). Dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se acerca da presente decisão. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto